Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada e devolvida ao Tribunal centra-se na questão atinente ao (des)acerto da extinção do processo, sem resolução do mérito, em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do abandono da causa.

II. A parte autora foi intimada para dar prosseguimento ao processo, após as tentativas de localização terem sido infrutíferas, e não se manifestou no prazo assinalado.

III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Logo, o silêncio processual dentro do prazo fixado para a sua necessária manifestação, obsta o prosseguimento do processo.

IV. Diferentemente da fundamentação adotada na sentença, está qualificada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme disposição contida no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.

V. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.

VI. Recurso conhecido e desprovido.